Tribunal: STF
Processo: ARE 1570508
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 18):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO NO CARGO APÓS A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. REQUISITOS DA LC 41/1981 E EC 60/09 NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com a manutenção de todas as vantagens pessoais oriundas da esfera estadual e o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa. 



    2. A Lei Complementar nº 41/1981, que transformou o então Território Federal no novo Estado de Rondônia, estabeleceu que os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, poderiam optar por permanecer no quadro federal ou por serem integrados no quadro de pessoal estadual. Ademais, transferiu para o âmbito do novo Estado todos os integrantes da carreira policial militar, bem como os servidores admitidos após a vigência da Lei 6.550/78 e que não se encontravam em exercício em 31/12/1981. 



    3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987. 



    4. In casu, a parte autora foi admitida em seu atual cargo junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito, data que marca a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Consequentemente, sua relação jurídica funcional foi aperfeiçoada diretamente com o ente estadual. Incabível, portanto, a transposição da parte autora para o quadro em extinção da Administração Federal, por absoluta falta de amparo legal. 



    5. A EC 60/2009, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC 41/1981, não estendeu as categorias de servidores elegíveis à transposição, pois o âmbito de incidência do referido está limitado, conforme remissão feita em seu texto, aos servidores admitidos antes da Lei 6.550/1978 e optantes pelo quadro estadual, aos policiais militares, e aos servidores contratados após a Lei 6.550/1978 e que estavam em exercício em 31/12/1981, sendo certo que a parte autora não se enquadra em nenhuma destas hipóteses. 



    6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. 



    7. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA alega violação ao art. 89 do ADCT (alterado pela EC 60/2009).



    Sustenta que “existe expressa previsão no texto constitucional (artigo 89 do ADCT) de transposição dos “servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981”, o que alcança os admitidos entre 15/03/1987 a 31/12/1991 (caso da parte Agravante)“ (Doc. 33, fl. 6).



    Nessa linha, aduz a parte recorrente que “enquadra-se no caso previsto no artigo 89 da ADCT que remete ao artigo 36 da LC 41/81, pois TODOS os servidores estaduais eram custeados pela União até 1991”, pois “apesar de ter tomado posse após 15/03/1987, tinha sua remuneração custeada pela União até 31/12/1991, o que lhe garante o direito à transposição, mesmo porque o texto constitucional é expresso ao mencionar tal benefício aos alcançados pelo art. 36 da Lei Complementar n. 41/81” (Doc. 33, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 37), o RE foi inadmitido ao fundamento de que (i) “a reforma do julgado demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente, hipótese em que a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa” (Doc. 37, fl. 02) e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 42), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33):



    “As questões constitucionais discutidas no presente caso possuem repercussão geral, pois afetam todo o conjunto dos servidores públicos nomeados na década de 80 e 90 pelos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima. 



    Também ficou configurada a Repercussão Geral de quaestio constitutionalis ligados ao ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Além disso, o que vier a ser decidido nesta demanda também traz grandes consequências financeiras aos cofres públicos dos citados Estados ou da própria União, repercutindo ainda na remuneração dos sujeitos de direito da transposição. 



    Dessa forma, no aspecto jurídico, destacam-se as relevantes questões constitucionais que envolvem todos os beneficiários da transposição. Assim sendo, as relevantes questões constitucionais estão diretamente ligadas ao fato de que a EC 60 não está sendo obedecida. 



    No aspecto social, destacam-se relevância da justiça para com os servidores dos Ex- Territórios, hoje Estados de Amapá, Rondônia e Acre, que abandonaram a segurança dos grandes centros urbanos para desbravar os rincões do Norte desse país, e continuaram nessa situação muito influenciados pelas promessas de serem remunerados no montante utilizado pela União. 



    No aspecto econômico, verifica-se de plano que o pagamento das verbas devidas estimulará a decisão pela transposição dos beneficiários do direito estabelecido nas EC nº 60 e 79, desafogando os cofres dos Estados de Amapá, Rondônia e Acre, possibilitando ainda uma melhor qualidade de vida aos servidores que se enquadram nos requisitos constitucionais. 



    Ou seja, há questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo da parte Autora/Recorrente, sendo a matéria em análise relevante para a coletividade, pois o que for aqui decidido repercutirá na vida de milhares de pessoas que possuem direito à transposição aos cargos federais e em toda a população dos Estados em que ocorrem esses processos, que podem vir a obter uma considerável economia financeira com as consequências da transposição de seus servidores. 



    Também por tais motivos, todas as controvérsias constitucionais (art. 89 do ADCT; art. 36 da Lei Complementar nº41/81; art. 86, III, da Lei 12.249/2010; art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil), foram arguidas e prequestionadas na petição inicial e na Apelação, tendo sido tratadas diretamente no Acórdão recorrido, conforme pode ser facilmente visto nos autos”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, trata-se de ação por meio da qual o autor, servidor do Estado de Rondônia, pretende sua transposição ao quadro de pessoal federal em extinção do ex-Território Federal de Rondônia, com fulcro na EC 60/2009 e EC 79/2014, mantidas as vantagens pessoais, e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias apuradas entre seu vencimento junto à esfera estadual e o padrão remuneratório no qual vier a ser enquadrado na esfera federal. 



    O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 41/1981; Lei 12.249/2010; Lei 12.800/2013; Decreto 7.514/2011; Lei 13.121/15; MP 660/2014; Decreto 8.365/2014; MP 817/2018; e Lei 13.681/2018,) negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido aos seguintes argumentos (Doc. 18, fl. 4):



    “O autor, que tomou posse em seu atual cargo no Estado de Rondônia em 02/08/1990 (IDs nº 66561502 e 66561503), pretende seu enquadramento na segunda hipótese do art. 89 do ADCT, com redação dada pela EC 60/2009, consubstanciada no seguinte trecho: “bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981”. 



    A redação do art. 36 da LC 41/1981, por sua vez, ao incumbir a União da responsabilidade pelo pagamento da folha de pessoal dos servidores do ex-território até o final do exercício de 1991, faz remissão ao parágrafo único do art. 18 e aos arts. 22 e 29. O art. 22 disciplina os servidores da carreira policial militar, não sendo o caso do autor, que é Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. O parágrafo único do art. 18 disciplina os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/78 (em 06/07/1978) que optaram por integrar o quadro de pessoal estadual, também não sendo este o caso do autor, que foi admitido posteriormente ao referido marco legal. 



    Resta apenas analisar se o autor se enquadraria na hipótese do art. 29 da LC 41/1981. O referido dispositivo disciplina o caso do servidor que, necessariamente, cumpra dois requisitos cumulativos, conforme já explicitado anteriormente: ter sido contratado após a vigência da Lei 6.550/78, ocorrida em 06/07/1978, e, adicionalmente, estar no regular exercício de suas funções em 31/12/1981. No caso dos autos, o autor foi contratado posteriormente a 06/07/1978, mas não estava no exercício do cargo em 31/12/1981, eis que sua admissão somente se deu, conforme já exposto, em 02/08/1990 (IDs nº 66561502 e 66561503). 



    Da mesma forma, o autor não poderia ser enquadrado na parte final do art. 89 do ADCT, como já apontado pelo juízo sentenciante, eis que ingressou no serviço público em data posterior à posse do primeiro Governador eleito do Estado de Rondônia, ocorrida em 15/03/1987. Deste modo, a relação jurídica funcional atual do autor foi aperfeiçoada diretamente com o Estado de Rondônia, uma vez que sua posse no cargo que atualmente ocupa se deu após a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Sendo assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença a quo.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1384689 RG (Tema 1248, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, DJe de 17/4/2023), decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público civil do ex-território federal de Rondônia. Quadro da União em extinção. Transposição. Art. 89 do ADCT. Direito de opção. Lei 13.681/2018. Art. 2º do Decreto 9.823/2019. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 



    1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 



    2. Recurso extraordinário não conhecido. 



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019. (RE 1384689 RG, Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, Tribunal Pleno,DJe de 17/4/2023)



    Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1516600-RG (Tema 1339, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 22/10/2024), afastou a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Transposição de servidores do território de Rondônia para os quadros da União. Diferenças remuneratórias. Matéria infraconstitucional e fática. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que condenou a União a pagar diferenças remuneratórias para servidores transpostos do antigo território de Rondônia desde (i) 01.03.2014, para integrantes das carreiras de magistério; e (ii) 01.01.2014, para os demais servidores. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União têm direito ao recebimento de diferenças remuneratórias. 



    III. Razões de decidir 3. O art. 89 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 60/2009, vedou o pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União. A legislação infraconstitucional que regulamentou o dispositivo constitucional, no entanto, estabeleceu marcos temporais para as transposições. 4. Até a edição da EC nº 79/2014, os marcos temporais para a transposição e, consequentemente, os efeitos financeiros do enquadramento em cargo da União foram disciplinados em leis federais. 5. A questão sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores de antigo território que optaram pela transposição antes da vigência da EC nº 79/2014 exige o exame das leis que regulamentaram o art. 89 do ADCT, assim como de fatos e provas relacionados ao servidor. Ausência de questão constitucional. 



    IV. Dispositivo 6. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014”.” (ARE 1516600 RG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2024)



    Acresça-se que a reversão do entendimento firmado no Juízo local demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344654 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



     - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente